Tribunal: TJBA
Processo: 8154881-09.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8154881-09.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA Advogado(s): MARIA BENEDITA NOGUEIRA LEITE PRIMO, JESSICA SOARES BISPO APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. e outros Advogado(s):NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO, PAULO ANTONIO MULLER ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE VÉICULO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR SUPOSTA FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de contrato de consórcio por vício de consentimento e restituição imediata dos valores pagos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve vício de consentimento na celebração do contrato de consórcio, em razão de alegada propaganda enganosa ou indução em erro; e (ii) saber se é cabível a restituição imediata das parcelas pagas por consorciado desistente, ou se deve prevalecer a cláusula contratual que prevê a devolução apenas após o encerramento do grupo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há comprovação de vício de consentimento, diante da ausência de provas documentais ou testemunhais que sustentem tal alegação, além de que as cláusulas contratuais foram claras e inequívocas quanto à natureza consorcial da avença. 4. A jurisprudência consolidada do STJ, inclusive em sede de recursos repetitivos (REsp 1119300/RS), estabelece que o consorciado desistente tem direito à restituição dos valores pagos, porém somente após o encerramento do grupo, no prazo de até 30 dias. 5. A inexistência de pedido subsidiário de restituição diferida impede eventual condenação nesse sentido, sob pena de julgamento ultra petita. IV. DISPOSITIVO 6. Apelação cível conhecida e desprovida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8154881-09.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante RICARDO DOS SANTOS ALMEIDA e como Apeladas CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outro. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.